Tribunal: CARF
Processo: 13888.911662/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.911662/2011-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.428 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCROS - CSLL
Recorrente
SAMATEC ENGENHARIA, INSTALACAO E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique a
idoneidade da documentação anexada ao recurso, intime a recorrente a apresentar outros
documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários, para, com base neste exame, que valide
(ou não) o crédito declarado pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 15-44.792 da 3a Turma da DRJ/SDR
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação,
declarada através de PER/DCOMP no 05210.26932.180108.1.3.03-0050, devido à não
comprovação de retenções na fonte.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou que o
crédito requerido, saldo negativo de CSLL, apurado no quarto trimestre, do ano-calendário de
2007, no valor de R$16.274,64, foi demonstrado de maneira equivocada na DIPJ.

Em face de tal erro, em 22/12/2011, procedeu à retificação da DIPJ e transmitiu os
PER/DCOMP no 35959.25036.221211.1.3.03-9839 e 32041.62865.221211.1.3.03-2805 para
compensar com o IRPJ devido com base no lucro presumido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.911662/2011-81
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.428 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911662/2011-81

A DRJ decidiu indeferir a compensação porque a ora recorrente não anexou ao
processo qualquer comprovante de retenção na fonte. Reproduzo, resumidamente, o voto, a
seguir:
A ausência dos comprovantes anuais de rendimentos e retenção na fonte para as
demais fontes pagadoras não pode ser suprida sequer pelo banco de dados. Ou se trata de
parcela já reconhecida parcialmente no despacho ou a contribuinte não figura como
beneficiária de rendimentos por elas pagos no período.
Ressalte-se ainda que a contribuinte retificou a DIPJ em 22/12/2011, data posterior
à emissão do Despacho Decisório, 01/11/2011. E na retificação excluiu todos os saldos
negativos antes apurados, igualando as parcelas de retenção aos valores apurados em cada
trimestre para a contribuição social sobre o lucro líquido. Se coerente fosse, a considerar-
se a declaração retificadora que requer, sequer haveria saldo negativo apurado para
quaisquer dos trimestres do ano-calendário, pois com a equivalência que fez, não existe
saldo negativo da contribuição social sobre o lucro liquido nos períodos.
Ante o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
para que se confirme complementarmente as parcelas de crédito acima demonstradas, no
total de R$1.413,67, mas que se mantenha sem qualquer reforma a decisão exarada no
despacho decisório contestado quanto à inexistência de saldo negativo disponível para
homologação da compensação declarada.
Cientificada em 17/09/2018 (fl 44), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/10/2018 (fl 46).
Em apertada síntese, em seu recurso, a recorrente apresenta uma preliminar que,
no entanto, é parte da descrição de fatos e argumentos. Alega que a relatora (sic) sequer
considerou a totalidade dos créditos declarados em DIRF e que poderia ter sido consultado o
banco de dados do e-CAC e que é justo o seu pedido, com base no art. 231, do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99. Anexa documentos, incluindo DIRF, e requer provimento ao seu
recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário (RV) é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A recorrente anexou, ao recurso, as DIRF (base do e-CAC, segundo o RV), muito
embora, a DRJ tenha se referido ao comprovante de retenção, fornecido pela fonte pagadora.
De fato, a comprovação das retenções não se dá somente através dos
comprovantes de retenção, consoante o que diz a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.428 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.911662/2011-81

Por outro lado, de acordo com o Decreto 70.235/72, artigo 16, parágrafo 4°, as
provas devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.602, de 1997)
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em conta o
princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas em qualquer fase
do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas, no curso do Processo
Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração posto que ratifica a legitimação dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
Não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional -
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz-se necessária, tal como,
corretamente, apontado pela DRJ, posto que, de acordo com o artigo 373, do Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), o ônus da prova recai sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os documentos
anexados, razão pela qual proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação anexada ao Recurso Voluntário,
intime a recorrente a apresentar outros documentos contábeis/fiscais, caso entenda necessários,
para, com base neste exame, que valide (ou não) o crédito declarado pela recorrente, nos termos
do art. 170, do CTN.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre o direito ao
crédito e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital